Tribunal: STF
Processo: HC 84103
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-29
Data de publicação: 2004-05-29

Ementa:
LEGITIMIDADE - HABEAS CORPUS - MINISTÉRIO PÚBLICO. O Ministério
Público tem legitimidade para impetrar habeas corpus quando
envolvido o princípio do juiz natural.
        COMPETÊNCIA -
PARCELAMENTO DE SOLO - GLEBA INTEGRADA AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. Uma
vez constatado tratar-se de gleba integrada ao patrimônio da União,
a persecução criminal, considerado o crime do artigo 50 da Lei nº
6.766/69, há de ocorrer mediante atuação do Ministério Público
Federal, sendo competente para processar e julgar a ação a Justiça
Federal, consoante dispõe o inciso IV do artigo 109 da Constituição
Federal.